Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709504-05.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILTON COSTA DOS REIS, LIDIANE ALENCAR SEVERO, WESLEY MARINHO ARAUJO APELADO: WESLEY MARINHO ARAUJO, LIDIANE ALENCAR SEVERO, JAILTON COSTA DOS REIS DESPACHO Translade-se cópia da liminar proferida na SuspApel 0737322-70.2025.8.07.0000 (ID 77099341, daquele feito), para estes autos. Após, aguarde-se a vinda da Apelação 0710694-03.2023.8.07.0004 para julgamento conjunto. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator